Tribunal: TJDFT
Processo: 0715647-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça, porquanto o 1o réu/recorrente pagou as custas e preparo do recurso (ID 25352046 e ID 25352047).
2. Trata-se de recurso (ID 25352043) contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar os réus, solidariamente, a pagarem à autora R$3.172,96, a título de reparação por danos materiais.
3. O 1o réu/recorrente suscitou preliminar de nulidade do processo, em razão da ofensa ao contraditório e à ampla defesa, de forma genérica, sem qualquer alusão ao caso concreto. Do mesmo modo, verifica-se que as razões do recurso se referem a fatos que não se relacionam ao consignado na sentença recorrida (culpa do caminhão guincho que se evadiu do local do acidente e ocorrência de culpa concorrente).
4. De início, cumpre dizer que é defeso à recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
5. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (culpa concorrente). Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento.
6. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “erro in procedendo” ou “in judicando”, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
7. Na espécie não restou configurado o confronto de teses, logo não deve o recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade.
8. Recurso não conhecido.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.”.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.